Tribunal: TJBA
Processo: 8046149-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046149-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MELO GALVAO

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, DALZIMAR GOMES TUPINAMBA, THIAGO FERREIRA DE JESUS

APELADO: ALVARO ANTONIO MACEDO DE PAULA e outros

Advogado(s)
:
ERICA ANDRADE DE PAULA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXPRESSAMENTE REALIZADA PELO ACÓRDÃO VERGASTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO MELO GALVÃO em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar apelação cível, manteve a improcedência do pedido indenizatório decorrente de lesão sofrida durante aula de karatê, por ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita dos apelados.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à valoração do conjunto probatório, à interpretação de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, ao risco inerente à prática esportiva, bem como quanto ao afastamento das teses de dano moral in re ipsa, desvio produtivo do consumidor e ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a análise das mensagens de WhatsApp, concluindo que não configuram admissão de culpa, mas manifestação de cuidado e empatia. A referência à potencialidade lesiva do golpe integra a fundamentação de que se trata de risco inerente à prática do karatê, não caracterizando defeito na prestação do serviço. Inexistem contradições internas no julgado, sendo incabível a alegação de omissão quando a insurgência decorre de inconformismo da parte com a conclusão adotada. O pedido de efeitos modificativos e de prequestionamento, desacompanhado da demonstração de vício no acórdão, revela caráter infringente incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046149-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante TIAGO MELO GALVAO e como Embargados ALVARO ANTONIO MACEDO DE PAULA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça